Tribunal: TJES
Processo: 5001268-26.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001268-26.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIRLEY DOS SANTOS CHAVES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001268-26.2019.8.08.0006

RECORRENTE
:
EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECORRID
O
:
SIRLEY DOS SANTOS CHAVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
D
R. JU
IZ

DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pel
a reque
r
ida
em face da sentença (
ID. 3656406
) que julgou
parcialmente
procedente
o pleito autoral,

confirmando a tutela de urgência (ID. 2922140)
,
declarando inexistência do
s
débito
s
referente ao
documento de
(
ID. 2919482
)
e originados a partir dos documentos de
(
ID's. 3154562, 3154563 e 3154564
)
,

condenando a requerida a pagar R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais,
diante de interrupção no serviço de energia indevido.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustenta
r
preliminar de necessidade de perícia,
ausência de comprovação do alegado,
culpa exclusiva d
a
recorrid
a
,
sendo o
TOI procedimento válido, tendo sido detectado irregularidades no consumo de energia d
a
autor
a
, sendo devida a suspensão de energia,

impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito,
não havendo que se falar em indenização por danos morais
e valor excessivo da condenação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
,
pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial,
visto que a prova dos autos são suficientes para julgar o feito.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que
a
autor
a

fora surpreendida com a negativação de seu nome em razão de débito existente com requerida, dirigiu-se até unidade de atendimento e fora informada que o débito é referente faturas do ano de 2017, mas com o vencimento em agosto/2019 e caso a requerente não adimplisse com o débito ocorreria a suspensão do serviço, infrutífera a solução em via administrativa, posteriormente a requerida suspendeu o serviço da autora
,
razão pela qual pleiteou o restabelecimento da energia no imóvel,
cancelamento do débito
e indenização por danos morais.

C
ompulsando os autos verifica-se que a
recorrente
alega
que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, fazendo com que a energia não seja contabilizada totalmente e seguindo a legislação vigente, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado.

Nesse sentido, convém destacar que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais para que não seja registrada energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL e o que se observa nos autos é
apenas o TOI e demonstrativo de calculo do consumo irregular constitui documento produzido unilateralmente por preposto
da

recorrente, além de que o TOI em questão não se encontra assinado pel
a
recorrid
a
, documentos nos quais a
recorrente

funda
-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, visto que a recorrente encontra-se adimplente não tendo qualquer registro irregular anterior ao dos fatos.

Desse modo, o singelo formulário do TOI 3362810 e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial.

Com efeito, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da recorrente, mesmo sem assinatura da recorrida. Assim, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora
deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A
distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;e

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 Quando da recusa
do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do TOI 33
62810
que consta nos autos, pois a
recorrente
não fo
i
diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.
Aliás, a
recorrente
cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da
recorrente
assumi
u
mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

De outra quadra, quando a indenização por danos morais, sabe-se que
a mera
cobrança indevida não gera dano moral
in re ipsa
, todavia,
os transtornos sofridos pel
a

recorrid
a
ao ter seu serviço de energia suspenso, tratando-se de serviço essencial,
além da negativação indevida de ser nome
em razão de débito declarado inexigível
,

ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano
, relativamente ao
quantum

indenizatório
,
entendendo-se
razoável e proporcional a
manutenção
do
quantum
em R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil reais
), quantia capaz de compensar pelo
dano
amargado, sem ensejar locupletamento.

Assim,
considerando o valor fixado proporcional ao dano amargado pela
parte
recorrida,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação
(da indenização fixada)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.